Tribunal: STF
Processo: ARE 1465807
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



     



    “Tráfico de entorpecentes Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Art. 12, da Lei nº 10.826/03. Recurso do Ministério Público Condenação. Parcialmente Cabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório apenas pelo delito de tráfico. Testemunho dos agentes da lei harmônico e coerente. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Não existe razão para desmerecer seus testemunhos. Existência de denúncias indicando o local onde ocorria o preparo e venda de drogas como de propriedade do réu, o qual chegou a ser avistado no local. Acusado que optou por permanecer em silêncio perante o juízo. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastar o réu da condenação. Pena-base mantida em seu patamar mínimo legal. Incabível a aplicação da causa de redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Substituição da pena imposta por penas restritivas de direitos Inviável - Requisitos do benefício não foram satisfeitos. Regime inicial fechado. Regime que se mostra compatível com as circunstâncias e a reprovabilidade do crime, bem como a personalidade do autor. Inviável a condenação pelo delito de pose irregular de arma de fogo - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza quanto à autoria delitiva do réu Absolvição mantida. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 125, p. 2-4).



    2. O recorrente interpôs dois recursos extraordinários idênticos. O primeiro impugnando o acórdão supracitado. O segundo contra acórdão que julgou os embargos de declaração opostos na origem. Nas razões recursais, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. LXIII e XLVI, da Constituição da República (e-docs. 133 e 145).



    3. O segundo recurso extraordinário foi negado sob o reconhecimento da preclusão consumativa. O primeiro recurso extraordinário, por sua vez, foi inadmitido sob o fundamento da (i) inépcia, por falha na fundamentação apresentada — enunciado nº 284 da Súmula do STF; (ii) porque a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional; (iii) em razão de a análise das questões suscitadas demandar o revolvimento de fatos e provas — enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 156).



    4. No presente agravo, o agravante reitera os argumentos expostos nas razões do apelo extremo, sem, contudo, impugnar a fundamentação exposta no pronunciamento agravado (e-doc. 162).



    É o relatório.



    Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade. 



    6. Ademais, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da decisão agravada — que, aliás, também reconhece a inépcia do próprio apelo extremo —, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator